Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-95.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002625-95.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.671-35 (APELADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (APELANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA EM RAZAO DA PETICAO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – PARTE DEMANDADA JÁ CITADA NA DEMANDA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NA FORMA DA SÚMULA 240 STJ. RECURSO PROVIDO.

JÁ tendo ocorrido a citação do réu no processo a extinção sem análise do mérito exige requerimento do réu em observância à
sumula 240 do Superior Tribunal de Justiça
, de forma que não observado tal requisito implica em nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002625-95-2020

APELANTE:
JOÃO MANOEL JUNIOR

APELADO:
RAILSON JUNIOR ROCHA SCOBAR

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
João Manoel Junior
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que em sede de cumprimento de sentença,
julgou extinta a demanda sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III
do CPC, condenando o Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre
execução de honorários em sede de cumprimento de sentença
, cujo processo foi extinto sem análise do mérito com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.

Verbera que a sentença contraria o artigo
485, § 6o, do CPC, além de violar o entendimento consolidado no enunciado 240 da Súmula do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento expresso da parte adversa
.

Sustenta que as causas de extinção da execução estão elencadas no artigo
art. 924 do CPC, e não no art. 485, a qual, se aplica a fase de conhecimento, acrescentando que não há sentido extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, visto que ela corre por interesse do credor, bem como o feito poderia ser remetido ao arquivo até consumação da prescrição intercorrente inobstante, a extinção por abandono não está prevista no art. 924 do CPC.

Alega que, ademais,
embora o Apelante tenha sido intimado para manifestar, no feito pendia apreciação de pedido de RenaJud e SerasaJud
(Id. 154748416), providência necessária para prosseguimento do feito, além disso, não houve pedido de extinção da ação pela da parte
ex
adversa de forma que a sentença merece ser reformada. Pugna pelo provimento do recurso.

Não Há contrarrazões, visto que o advogado do recorrido renunciou ao mandato e mesmo tendo ciência da renuncia,

o Recorrido deixou de constituir outro patrono.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que no caso houve a renuncia ao mandato outorgado ao advogado do Executado Railson Nantes Scobar ID 265845482 na qual consta a assinatura ciência do outorgante quanto a referida renuncia.

Dessa forma, o executado Railson Nantes Scobar teve ciencia da renuncia do mandato por seu patrono e deixou de constituir advogado para a sua defesa, inclusive em sede recursal, conforme certidão ID 319994866.

Cumpre anotar que n
o cumprimento de sentença, se o outorgante/executado tomou ciência da renúncia do advogado e não constituiu um novo, o processo pode prosseguir à revelia, sem que o juiz precise intimá-lo novamente para a regularização da defesa técnica. O artigo 112 do Código de processo Civil estabelece que, ao renunciar ao mandato, o advogado deve cientificar o cliente, que tem o dever de constituir novo procurador para prosseguir no processo, evitando paralisações, o que foi obervado pelo advogado do Apelado, no entanto este tornou-se inerte deixando de constituir novo patrono.

Dessa forma, passo a análise da peça recursal interposta pelo Exequente.

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou a demanda (cumprimento de sentença),

sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

O Apelante afirma que em se tratando de execução na hipótese de inércia do credor deve o processo permanecer no arquivo contando prazo de prescrição, ademais, no caso a extinção ocorreu sem
apreciação de pedido de pesquisa RenaJud e SerasaJud (Id. 154748416), providencia necessária para prosseguimento do feito, além disso, não houve pedido de extinção da ação pela da parte
ex adversa
de forma que a sentença merece ser reformada.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sabe-se que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a
intimação

pessoal
da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituto.

No caso, constata-se que o processo se encontrava em regular tramitação, tendo o Apelante requerido no ID

265845470 30 dias para levantamento de bens da parte executada, cujo pedido foi deferido no ID 265845471, transcorrendo referido prazo, foi intimado para requerer o que entender de direito ID 265845475.

Constata-se que foi deferido pedido de penhora ID 265845483, sobrevindo certidão de decurso de prazo ID 2655845486, sendo determinada a intimação do Apelante para dar andamento ao processo sob pena de extinção ID 265845487, constando certidão de decurso de prazo ID 265845488.

Verifica-se
que foi expedido Carta de Intimação do Apelante para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção ID 265845489 que foi devidamente entregue em 16/10/2024 ID 265845490, constando posteriormente certidão de decurso de prazo ID 265845491 e a seguir a sentença recorrida.

Diante desse quadro verifica-se que a parte foi intimada para dar andamento do processo mas permaneceu inerte, todavia,

embora o Apelante não tenha dado andamento ao Feito no prazo estabelecido pelo Juízo,

cumpre ressaltar que
a extinção do processo no caso em análise, por abandono, demandaria a necessidade de requerimento da parte ex adversa, visto que já efetivada a sua citação no presente Feito.

Ocorre que não houve requerimento da parte ex adversa pleiteando a extinção do feito por abandono de forma que não foi observado o que determina a Súmula 240 do STJ e artigo 485 § 6o do CPC, que determina que:
“
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
"
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC –
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 STJ

- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda,
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.(N.U 1028103-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Com essas considerações, e considerando o andamento processual retro mencionado, tem-se o interesse do Apelante em prosseguir com demanda, buscando, conforme
artigo 4o CPC
, a primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito ao juízo de origem.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025